Tribunal: STF
Processo: Rcl 83816
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Taubaté/SP, em 28.8.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0199300-71.2009.5.15.0102, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “2 - DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA



    O Município recorrente defende a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas entre o Poder Público e seus servidores.



    Razão não lhe assiste, porém, uma vez que o artigo 114, VI da CF dispõe expressamente que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. Nesse sentido, as Súmulas nº 392 do C. TST e nº 436 do STF, não tendo lugar, portanto, a aventada decisão proferida pelo STF na ADI 3395-6.



    Rejeita-se.



    3 - DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL



    O réu aduz nulidade da r. sentença, sustentando que, mesmo instado a se manifestar, por meio dos embargos declaratórios, o MM. Juízo de Origem não se pronunciou acerca da incompetência material, em virtude da decisão proferida pelo STF na ADI 3395-6, bem como em relação à culpa exclusiva do autor no acidente de trabalho.



    Sem razão, porquanto o MM. Juízo de 1º grau fundamentou sua decisão, em cotejo com os elementos probatórios dos autos, de acordo com os princípios da persuasão racional e do livre convencimento motivado (artigo 371 do NCPC c/c artigo 769 da CLT), cumprindo com o ofício jurisdicional. E em relação ao inconformismo do reclamado, a reapreciação dos fatos e provas cabe somente à Instância Superior.



    Veja que a Instância Originária reconheceu a competência material desta Especializada pela aplicação do comando expresso contido no artigo 114, VI da CF e afastou a alegada culpa exclusiva do reclamante. Logo, a r. sentença atacada se encontra plenamente satisfatória, e tendo sido acolhida uma tese, por corolário lógico, afastou-se a outra, pretendida pelo insurgente, o que não significa dizer que não fora entregue a prestação jurisdicional, mas apenas que esta não lhe agradou.



    Desse modo, não houve a negativa de prestação jurisdicional apontada pelo recorrente, além do que o presente apelo tem ampla devolutividade, nos termos do artigo 515 do CPC de 1973 (correspondente ao artigo 1013 do NCPC), aplicado subsidiariamente, por força do artigo 769 da CLT, não havendo, assim, qualquer nulidade na hipótese, à luz do disposto no artigo 794 da CLT.



    Incólumes os artigos 832 da CLT e 93, IX da CF.



    Rejeita-se igualmente” (e-doc. 3).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, ao qual negado seguimento.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 21.8.2025, a Oitava Turma daquele Tribunal não conheceu do agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante.



    2. O reclamante alega que o Supremo Tribunal Federal “já assentou 
de forma vinculante que não há qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como 
competente a Justiça do Trabalho para julgamentos de causas de natureza 
jurídico-administrativa ou estatutária que envolvam os entes públicos da Federação” (fl. 4).



    Sustenta que “a eminente Desembargadora Relatora do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, data venia, ao afastar a preliminar de incompetência em razão da matéria, sob o argumento no sentido de que: ‘artigo 114, VI da CF dispõe expressamente que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho’, incorreu em frontal violação a autoridade da decisão proferida na ADI 3395-DF” (fl. 5).



    Requer medida liminar, “para suspender os efeitos da decisão ora atacada” (fl. 6).



    Pede, no mérito, a procedência da presente reclamação, para “cassar os v. acórdãos do C. Tribunal Regional do Trabalho e do C. TST e remeter os autos à Justiça Comum, como forma de se garantir a autoridade das decisões proferidas por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 6). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização por acidente de trabalho estabelecida na origem, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de de inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “Cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e 
fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo Supremo Tribunal Federal para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, 
‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza 
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. Voto, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, dar-lhe parcial procedência, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Ao julgar caso análogo, na Reclamação n. 31.026-AgR, para o qual fui designada Redatora para o acórdão, cujo objeto da ação originária era a indenização por danos decorrentes de acidente de trabalho, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 18.2.2020).



    No mesmo sentido, decidiu a Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA. MUDANÇA DO 
REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA AO VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.017-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0199300-71.2009.5.15.0102 e determino a remessa dos autos eletrônicos à Justiça Federal comum para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora